Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESENÇA DE SUBSÍDIOS MÍNIMOS DA POSSIBILIDADE DE ÊXITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS.
1. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A renovação de diligência depende da presença de subsídios mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de desrespeito aos princípios da economia e celeridade processuais, ante a prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
3. Recurso não provido.